Tribunal: TJSP
Processo: 1026102-36.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ITBI. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Legalidade da previsão contratual que atribui responsabilidade pelo pagamento de ITBI ao comprador (art. 490 do CC). Pagamento de ITBI pela vendedora é fato incontroverso. Transmissão da propriedade efetivada, sendo inócua a discussão do momento do pagamento do ITBI. Fato gerador do ITBI consumado.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ITBI. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Legalidade da previsão contratual que atribui responsabilidade pelo pagamento de ITBI ao comprador (art. 490 do CC). Pagamento de ITBI pela vendedora é fato incontroverso. Transmissão da propriedade efetivada, sendo inócua a discussão do momento do pagamento do ITBI. Fato gerador do ITBI consumado. Ausência de comprovação de que o adquirente fazia jus à isenção do ITBI, tanto que o tributo foi cobrado pela Municipalidade. Vendedora que agiu em exercício regular de direito ao repassar ao adquirente os valores pagos a título de ITBI. Precedentes. Improcedência confirmada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026102-36.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes THIAGO DA SILVA ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA) e KELLY
CRISTINA MARQUES ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente), RÔMOLO RUSSO E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026102-36.2018.8.26.0576 - JV 19723
2
VOTO No: 19723
APELAÇÃO No: 1026102-36.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTES.: THIAGO DA SILVA ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA)
KELLY CRISTINA MARQUES ANDRADE (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDA.:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE
VALORES. ITBI. Sentença de improcedência. Apelo do
autor. Legalidade da previsão contratual que atribui
responsabilidade pelo pagamento de ITBI ao comprador
(art. 490 do CC). Pagamento de ITBI pela vendedora é fato
incontroverso. Transmissão da propriedade efetivada, sendo
inócua a discussão do momento do pagamento do ITBI. Fato
gerador do ITBI consumado. Ausência de comprovação de
que o adquirente fazia jus à isenção do ITBI, tanto que o
tributo foi cobrado pela Municipalidade. Vendedora que
agiu em exercício regular de direito ao repassar ao
adquirente os valores pagos a título de ITBI. Precedentes.
Improcedência confirmada. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA” movida
pelos adquirentes de imóvel THIAGO DA SILVA ANDRADE e
KELLY CRISTINA MARQUES ANDRADE em face da vendedora
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S/A
visando
a
restituição de quantia (R$308,57) que a ré teria compelido os
autores a pagarem, referente ao Imposto de Transmissão de Bem
Imóveis ITBI.
A r. sentença (fls. 139/142
proferida em
30/08/2019; DJE de 03/09/2019) julgou a ação nos seguintes
termos:
“Por
tais
considerações,
JULGO
IMPROCEDENTE
a
pretensão aduzida por TIAGO DA SILVA ANDRADE e KELLY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026102-36.2018.8.26.0576 - JV 19723
3
CRISTINA MARQUES ANDRADE em face de MRV ENGENHARIA
E PARTICIPAÇÕES S/A. Sucumbente, arcará a parte requerente com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
R$ 800,00 (oitocentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa. P.I.C”
(fls. 142).
Inconformado, apelam os autores (fls. 145/153).
Alegam que “A invalidade de cobrança funda-se
nas seguintes teses: a) a cobrança do imposto antecede ao seu fato
gerador, nos termos do art. 35, inciso I, do CTN (transcrição do
registro da propriedade na matrícula do imóvel) e como determinado
no artigo 1.245 do Código Civil, somente com o Registro do título
translativo no Registro de Imóvel que se transfere a propriedade entre
vivos; b) isenção tributária do Imposto aos adquirentes de imóvel pelo
Programa Minha Casa Minha Vida, nos termos da Lei Complementar
n. 290, de 29 de Julho de 2.009 do município de São José do Rio
Preto/SP.” (fls. 147/148).
Dizem que não discute a responsabilidade civil
quanto ao pagamento do tributo, mas a extemporaneidade da
cobrança que antecede ao fato gerador.
Sustentam que “se o contrato foi firmado com
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA com o Banco do Brasil S/A, o ITBI só será
de responsabilidade da parte apelante quando quitado o contrato de
alienação e transferido o imóvel para o nome do apelante” (fls. 150).
Ao final, requerem o provimento do recurso
“requer o julgamento antecipado da lide, com a total procedência dos
pedidos iniciais, ainda, postula a juntada da MATRÍCULA DA
FRAÇÃO
IDEAL
(DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL
PARA
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026102-36.2018.8.26.0576 - JV 19723
4
DISLINDE DA AÇÃO, E SOMENTE A RÉ PODERIA JUNTAR,
ENTÃO À ELA SOLICITADA), e, sendo a ré condenada ao pagamento
do montante pleiteado segundo índices legais de atualização
monetária, bem como honorários advocatícios a serem arbitrados.
Ausente o recolhimento do preparo por serem
os apelantes beneficiários da gratuidade. Tempestivo, o recurso
foi regularmente processado.
Contrarrazões às fls. 141/147.
É o relatório.
Os apelantes visam à restituição de quantia
cobrada pela apelada para reembolso de valor pago a título de
ITBI.
É praxe no mercado que o pagamento do ITBI
fique a cargo do comprador, como previsto na Cláusula Oitava
do contrato firmado entre as partes (fl. 21), que não é disposição
abusiva e encontra fundamento no art. 490 do Código Civil
(“Art. 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de
escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da
tradição.”).
Quanto à forma de pagamento, o pagamento
inicial pela vendedora e posterior reembolso junto ao comprador
também é previsto contratualmente, na mesma cláusula, não
havendo prejuízo ao comprador na mera forma de pagamento.
O documento de fls. 138 demonstra que houve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026102-36.2018.8.26.0576 - JV 19723
5
pagamento do tributo a Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto pela requerida, de forma que tem ela o direito ao
ressarcimento do valor adiantado (R$ 308,57), nos termos do
expressamente pactuados.
No tocante à exigibilidade do ITBI, os apelantes
afirmam que a cobrança é ilegal porque antes da ocorrência do
fato gerador.
Entretanto, para a realização de financiamento
com a instituição financeira e garantia por alienação fiduciária,
ocorre a transferência da propriedade do imóvel. A propriedade
passa da vendedora para o adquirente, que transfere o domínio
resolúvel do bem ao agente financiador para garantia do
financiamento.
Havendo transferência da propriedade, e não
mera expectativa é devido o ITBI.
Outro argumento utilizado pelo autor-apelante
é que estaria isento do pagamento do ITBI por força do artigo 4o,
§ 1o, inciso I da Lei Municipal 290/2009, de São José do Rio
Preto/SP.
Entretanto, não restou evidenciada a concessão
de isenção do pagamento de ITBI em favor dos apelantes, a fim
de tornar indevido o pagamento do tributo e, por conseguinte, o
repasse do pagamento feito a esse título pela apelada. Ao
contrário, restou incontroverso que a apelada foi cobrada e
pagou o ITBI à Prefeitura, não competindo aqui tecer
considerações acerca do direito da apelante à isenção do ITBI
sobre a aquisição do imóvel em testilha. Cabe ao adquirente, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026102-36.2018.8.26.0576 - JV 19723
6
qualidade de contribuinte do imposto, discutir eventual validade
dessa cobrança frente à Prefeitura de São José do Rio Preto, e não
frente à apelada.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal,
inclusive por meio desta Colenda Câmara, em demandas muito
semelhantes, oriundas da mesma Comarca:
Compromisso de compra e venda
Ação de Cobrança

Improcedência

Insurgência

Importância
paga
pelo
compromissário comprador a título de ITBI que pretende ser
ressarcido
Obrigação imposta claramente em contrato

Comprovação do pagamento do tributo pela Ré, tendo direito ao
respectivo reembolso
Pleito de isenção do imposto deve ser
formulado diretamente à Municipalidade de São José do Rio Preto,
mediante
preenchimento
dos
requisitos
exigidos
pela
Lei
Complementar Municipal no 290, de 29/07/2009
Sentença
mantida Recurso improvido. (...)
No mais, é cediço que nos termos da Lei Complementar Municipal
no 290, de 29/07/2009, a Municipalidade local concedeu isenção do
referido tributo, quando incidente sobre a transmissão por aquisição
da Caixa Econômica Federal através do FAR Fundo de
Arrendamento Residencial (art. 4o, § 1o, inc. I).
Ocorre que, não há provas nos autos de que o contrato de
financiamento tenha sido firmado junto à Caixa Econômica Federal
(fls. 79/89), de forma que falta elementos a amparar a referida
isenção, que não tem caráter geral.
Deste modo, como bem consignado pelo d. Magistrado a quo, caso o
Autor entendesse ter direito ao benefício, deveria ter requerido
administrativamente ao Poder Público Municipal comprovando o
preenchimento dos requisitos legais e, somente após, pleitear a
repetição de indébito, descabendo, na hipótese, exigir o
ressarcimento da Ré que se limitou a buscar o reembolso do valor
que efetivamente pagou.
(TJSP; Apelação 1012703-37.2018.8.26.0576; Relator (a): Luiz
Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/11/2018; Data de Registro: 22/11/2018)
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. Pretensão do autor de obter a
restituição dos valores pagos a título de ITBI, em razão de isenção
tributária decorrente de programa federal "Minha casa, minha
vida". Sentença de procedência. Apela a ré sustentando o pagamento
da ITBI é devido como forma de propiciar a transferência da
propriedade; a cobrança é prevista em contrato; necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026102-36.2018.8.26.0576 - JV 19723
7
observância do pacta sunt servanda; a impossibilidade de restituir as
quantias pagas. Cabimento. O contrato estabelece que as despesas do
tributo são de responsabilidade do compromissário comprador,
autorizando à vendedora a antecipação dos valores, para posterior
reembolso. O cálculo do tributo é feito pela Fazenda Pública que o
lança, e se houve cobrança, apesar da isenção tributária, seu
lançamento correu por conta da própria entidade fazendária.
Inexiste irregularidade na cobrança. A ré agiu dentro dos limites do
contrato, inexistindo abusividade a ensejar a restituição dos valores
despendidos. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1002019-87.2017.8.26.0576; Relator (a): James
Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2017;
Data de Registro: 16/08/2017)
Ação de repetição de indébito de valores cobrados a título de ITBI
Sentença de improcedência Insurgência da ré Lei Municipal que
prevê a isenção do pagamento do imposto mediante cumprimento de
requisitos legais Autora não demonstrou ter pleiteado a isenção
administrativamente Cláusula contratual que impõe ao comprador
a responsabilidade de pagar o tributo
Validade por força do
princípio do "pacta sunt servanda" Sentença reformada Recurso
provido. Dá-se provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação 1001771-24.2017.8.26.0576; Relator (a): Marcia
Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/05/2018; Data de Registro: 29/05/2018)
Compromisso de compra e venda Verba paga pelo compromissário
comprador a título de ITBI Obrigação imposta no pacto Prova
dos autos a revelar que a apelante efetuou o pagamento do tributo,
tendo direito ao respectivo reembolso Isenção a ser requerida
diretamente à Municipalidade de São José do Rio Preto Ação
julgada improcedente Recurso da ré provido.
(TJSP; Apelação 1002021-57.2017.8.26.0576; Relator (a): Augusto
Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018)
Assim, não é ilegal que a apelada se reembolse
junto ao apelante das quantias cobradas pela Prefeitura, sendo
improcedente o pleito de restituição.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026102-36.2018.8.26.0576 - JV 19723
8
Majora-se os honorários advocatícios devidos
pelos apelantes de R$ 800,00 para R$1.200,00, nos termos do art.
85, §11o, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho
adicional decorrente da interposição do recurso, mantida a
suspensão da exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade.
MARY GRÜN
Relatora